Tribunal: TJBA
Processo: 8009927-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009927-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALINE VIEIRA DE QUEIROZ e outros Advogado(s): Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONCURSO DE REMOÇÃO. EDITAL. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LISTA DE ANTIGUIDADE. PUBLICIDADE. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Preliminar de inadequação da via eleita. Rejeição. A impetração não se volta contra lei em tese, mas sim contra ato administrativo de efeitos concretos (Edital de Remoção nº 003/2025) e contra suposto vício procedimental na sua formação. A alegação de ausência de publicidade prévia e a incidência imediata das regras do edital sobre a esfera jurídica dos impetrantes configuram ato coator passível de correção via mandamus, afastando a incidência da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. II. Mérito. Lista de Antiguidade. Alegação de nulidade do certame por ausência de publicação de nova lista imediatamente anterior ao edital. Improcedência. O art. 112 da Lei Complementar Estadual n. 26/2006 impõe a publicidade anual da lista de antiguidade, obrigação devidamente cumprida pela Administração no mês de abril, oportunidade em que foi assegurado o prazo para impugnação e contraditório. Inexistência de previsão legal ou regimental que obrigue a republicação da lista a cada abertura de certame de remoção, mormente quando não comprovada pelos impetrantes qualquer alteração fática na ordem classificatória entre a publicação anual e a divulgação do edital impugnado. III. Critérios de Desempate. Legalidade. O Edital reproduz a ordem de preferência e desempate taxativamente prevista no art. 114, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 26/2006 e na Resolução nº 004/2020, estando em estrita consonância com o art. 121 da Lei Complementar Federal n. 80/1994. Impossibilidade de o Poder Judiciário substituir critério objetivo definido em Lei Complementar pela classificação no concurso público, sob pena de violação à separação dos poderes e à legislação de regência. IV. Segurança denegada. V. Legislação e Jurisprudência Citadas: Legislação: Constituição Federal, art. 5º, LXIX e art. 37; Lei n. 12.016/2009; Lei Complementar Federal n. 80/1994, art. 121; Lei Complementar Estadual (BA) n. 26/2006, arts. 112 e 114, § 1º; Resolução CSDP n. 004/2020. Jurisprudência: STF, Súmula 266; TJMA, Mandado de Segurança n. 0008177-46.2013.8.10.0000; TJMS, Apelação Cível n. 0812086-64.2017.8.12.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA